Tribunal: TJDFT
Processo: 0722991-25.2021.8.07.0000
Órgão julgador: JOÃO EGMONT
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2021-07-22

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS JoãoEgmont Gabinete do Des. João Egmont Número do processo: 0722991-25.2021.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: HEMERSON NUNES TEIXEIRA EIRELI - EPP AGRAVADO: ANDRE SILVEIRA FERNANDES LEAO D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento interposto por HEMERSON NUNES TEIXEIRA EIRELI - EPP contra a decisão proferida na ação de conhecimento no 0711997-32.2021.8.07.0001, em que contende com ANDRÉ SILVEIRA FERNANDES LEAO. A decisão agravada determinou a exclusão de documentos em língua inglesa, desacompanhados de tradução juramentada, juntados aos autos após a contestação (ID 96597471): “1. O réu anexou ao processo documentos em língua estrangeira desacompanhados de tradução juramentada, descumprindo a norma contida no parágrafo único do artigo 192 do CPC. Ademais, anexou os referidos documentos posteriormente à contestação, não tendo comprovado o motivo que o impediu de juntá-los anteriormente, nos termos do parágrafo único do artigo 435 do CPC. 2. Por esse motivo, excluam-se dos autos a petição de ID 92697605 e todos os documentos que a acompanham. 3. Advirto as partes que, em razão da prova pericial deferida, podem ser solicitados pelo expert a juntada de outros documentos necessários ao exame pericial. 4. Manifeste-se o ilustre perito acerca do pedido de parcelamento de ID n. 96106228, no prazo de 05 (cinco) dias”. Em seu recurso, o agravante pede a concessão de tutela de urgência antecipada recursal para haja a reforma da decisão agravada. Afirma que não houve qualquer prejuízo processual, ou mesmo à parte agravada, em decorrência da juntada aos autos da tradução em momento posterior à contestação. Sustenta que foi garantido o contraditório ao agravado, com sua intimação para se manifestar sobre a juntada da tradução, na forma do disposto no art. 398 do CPC, no entanto, o juiz proferiu a decisão agravada indeferindo a produção da prova consistente na tradução juramentada de documento apresentado com a contestação, sendo a tradução um documento novo, produzido e imediatamente apresentado no processo, em flagrante cerceamento do direito de produção de provas e defesa pelo agravante. Assevera que a formalidade processual não pode estar acima do direito da parte ré de produzir as provas regularmente requeridas e necessárias ao bom deslinde da ação, especialmente em se tratando de prova técnica, cuja produção está fora de seu alcance, tendo que recorrer a profissional especializado para tanto. Afirma que pretende juntar aos autos a tradução juramentada dos documentos apresentados com a contestação. Argumenta que não houve qualquer má-fé e que não há qualquer prejuízo ao processo ou ao agravado em decorrência da juntada aos autos da tradução juramentada de documentos anexos à contestação em momento imediatamente posterior. É o relatório. Decido. Apesar dos argumentos despendidos pela parte agravante, o recurso não merece conhecimento. A partir da entrada em vigor do novo Código de Processo Civil, não é qualquer decisão interlocutória que pode ser desafiada por agravo de instrumento. O art. 1.015 do CPC, ao disciplinar as matérias suscetíveis de impugnação pela via do agravo de instrumento, dispõe: “Art. 1.015. Cabe agravo de instrumento contra as decisões interlocutórias que versarem sobre: I - tutelas provisórias; II - mérito do processo; III - rejeição da alegação de convenção de arbitragem; IV - incidente de desconsideração da personalidade jurídica; V - rejeição do pedido de gratuidade da justiça ou acolhimento do pedido de sua revogação; VI - exibição ou posse de documento ou coisa; VII - exclusão de litisconsorte; VIII - rejeição do pedido de limitação do litisconsórcio; IX - admissão ou inadmissão de intervenção de terceiros; X - concessão, modificação ou revogação do efeito suspensivo aos embargos à execução; XI - redistribuição do ônus da prova nos termos do art. 373, § 1o; XII - (VETADO); XIII - outros casos expressamente referidos em lei. Parágrafo único. Também caberá agravo de instrumento contra decisões interlocutórias proferidas na fase de liquidação de sentença ou de cumprimento de sentença, no processo de execução e no processo de inventário.” Vê-se que apenas as hipóteses ali discriminadas podem ser objeto de impugnação por meio deste procedimento recursal. Logo, a matéria em tela (decisão que determina exclusão de documento dos autos), por não constar daquelas elencadas, numerus clausus, no art. 1.015 da Lei Instrumental, não se sujeita ao presente recurso. Nesse sentido, segue a jurisprudência deste Tribunal de Justiça: “[...] Segundo o regime de recorribilidade trazido pelo novo Código de Processo Civil, as hipóteses de cabimento do agravo de instrumento restringem-se àquelas elencadas no rol do artigo 1.015 e nos casos expressamente referidos em lei (princípio da taxatividade), sendo vedada interpretação extensiva. [...]” (2a Turma Cível, 07103998520178070000, rel. Des. Sandoval Oliveira, DJe 26/10/2017). “[...] Consoante prescreve o Código de Processo Civil, o agravo de instrumento é cabível contra decisões interlocutórias que versarem sobre as matérias elencadas no artigo 1.015. O rol é taxativo ou numerus clausus. Fora dessas hipóteses, ou a decisão é irrecorrível ou contra ela será cabível meio de impugnação diverso (artigo 1.009, parágrafo primeiro, do Código de Processo Civil). [...]” (4a Turma Cível, 07097311720178070000, rel. Des. Luís Gustavo B. De Oliveira, DJe 27/04/2018). “[...] Inadmissível conhecer de matérias suscitadas no agravo quando não constam do rol taxativo do art. 1.015 do CPC. [...]”. (6a Turma Cível, 07105582820178070000, rela. Desa. Vera Andrighi, DJe 16/04/2018). Ademais, não se aplica ao caso dos autos a tese fixada pelo Superior Tribunal de Justiça nos REsp’s Repetitivos ns. 1.696.396/MT e 1.704.520/MT (Tema 998). Com base no art. 932, III, e no art. 1.015, ambos do CPC, e no art. 87, III, do RITJDFT, NÃO CONHEÇO do agravo, já que manifestamente inadmissível. Comunique-se ao juízo da origem. Publique-se. Intimem-se. Operada a preclusão, arquivem-se os autos. Brasília, 19 de julho de 2021. Desembargador JOÃO EGMONT Relator